Tribunal: STF
Processo: HC 241291
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 213):



    EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NÃO VERIFICADO. RECEBIMENTO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em inépcia da denúncia se a acusação observou estritamente os requisitos constantes do art. 41 do Código de Processo Penal, dela constando a exposição dos fatos, bem como da conduta criminosa imputada ao acusado, em todas as suas circunstâncias, tudo a permitir a sua ampla defesa. 2. A decisão de recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade, não se verificando a exigibilidade de fundamentação exauriente. 3. Ordem denegada.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo sido concedida a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que foi denegado.



    Sustenta o impetrante, em síntese, acerca da "inépcia da denúncia, em razão da incompletude de sua narrativa e incongruência imputação, o que impediria, com de fato impediu, a necessária compreensão da dinâmica dos pretensos acontecimentos, prejudicando, por consequência, o pleno exercício do direito de defesa do PACIENTE".



    Aduz sobre a carência de fundamentação tanto na decisão proferida pelo juízo quanto no ato coator, ao rejeitar a tese defensiva de inépcia da denúncia.



    Requer, liminarmente, que seja suspensa a AIJ designada para o dia 16/05/2024 até o ulterior julgamento do mérito deste mandamus. No mérito, requer o trancamento processo originário, em razão da patente inépcia da denúncia ou, subsidiariamente, requer seja declarada a nulidade da decisão que homologou o recebimento da denúncia.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.



    Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação (doc. 5).



    Ao final, busca-se:



    [...] liminarmente a Vossa Excelência, ínclito(a) Ministro(a) Relator(a), seja suspensa a AIJ designada para o dia 16.05.2024 no bojo da ação penal originária até o ulterior julgamento do mérito do HC 913006/MG, pelo egrégio STJ (doc. 1, p. 11).



    No mérito, pede:



    33.1. Se concedida a medida liminar, seja confirmada por seus próprios termos.



    33.2. Seja decretada a nulidade do ato coator, ante o manifesto prejuízo imposto ao PACIENTE pela manutenção da AIJ designada para o dia 16.05.2024, o que implicaria na realização de atos processuais inócuos (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator